Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704012-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUIS CARLOS ZENARO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A (requerido) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília (Id. 145575456, dos autos principais), que, nos autos da Liquidação de Sentença (Processo n.o 0718289-96.2022.8.07.0001), homologou laudo pericial para estabelecer o valor da obrigação e extinguir a fase de liquidação. Eis o teor do decisum: Cuida-se de liquidação de sentença ajuizada por LUIS CARLOS ZENARO em desfavor do BANCO DO BRASIL relativa à decisão oriunda da “AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 94.8514-1 ajuizada pelo Ministério Público Federal e Sociedade Rural Brasileira, na Justiça Federal do Distrito Federal contra o Banco do Brasil S.A., na qual o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. A parte autora pretende a liquidação cédula de crédito rural CR - 88/00486-4 de 26/04/1988 e aditivos. Citado, o réu apresentou contestação no id 129236380, cujas preliminares foram enfrentadas na decisão id 132708191, que, por sua vez, determinou a realização de prova pericial. Elaborado o laudo pericial id 139331178, ambas as partes apresentaram impugnação. O banco requerido apresentou impugnação id 141278470, na qual concordou parcialmente com o laudo; o requerente, por sua vez, impugnou no id 142067856. Sobreveio nova manifestação da perita no id 142652720, seguida de novas manifestações das partes. É o breve relatório. Fundamento e decido. A presente liquidação tem por escopo a apuração do valor do débito decorrente das diferenças entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%) – “expurgos inflacionários” – uma vez que não observado pelo Banco do Brasil/Requerido a alteração, quando do advento do Plano Collor (Lei no 8024/90 – que fixou a variação pela BTN Fiscal), na atualização das dívidas decorrentes de empréstimos rurais, nos termos da condenação havida na ação coletiva, que teve tramitação perante o Juízo da 3a Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal (Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF). O laudo pericial id 139331178 apurou como valor devido o importe de R$ 61.569,16. Da impugnação do requerido O banco requerido afirma que, ao invés de considerar o saldo base de março/1990 e respectiva correção monetária debitada em abril/1990, a Perita apurou a controversa através da evolução da operação no 88/00486-4, evidenciando diferenças incorretas nas datas das amortizações, de modo que o requerente faz jus à restituição da diferença apurada tão somente na data base de abril/1990, bem como afirma ainda que o termo inicial dos juros de mora não deve ser a data da citação na fase de conhecimento. No que tange à metodologia de cálculo utilizada pela perita, razão não assiste ao requerido. Conforme esclarecido pela perita, as cobranças (amortizações) realizadas pelo Banco ocorreram em datas diferentes, antes de abril de 1990 (1a parcela de amortização) e após abril de 1990 (2a, 3a, 4a e 5a parcelas), essas últimas foram atingidas pelo índice em abril de 84,32%, de maneira que a presente liquidação deve observar débitos (pagamentos/amortizações) e não o saldo devedor em abril de 1990. Com relação à correção monetária, a sua incidência deve ocorrer sobre cada um dos pagamentos, sob pena de não se observar os limites do dispositivo da sentença proferida na ACP. Com efeito, cabe reiterar que o Banco do Brasil S.A. foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto a instituição financeira durante os meses de março e abril de 1990. (grifei) Por fim, a jurisprudência deste Eg. Tribunal e do STJ consolidou-se no sentido de o termo inicial dos juros de mora ser a data da citação na fase de conhecimento. Rejeito, portanto, a impugnação do requerido. Da impugnação do requerente Segundo o requerente, o laudo merece correção, na medida em que a apuração da diferença de expurgos deveria ocorrer a partir da data de liberação do capital, ou seja, deveria haver a reprodução do Slip, desde a sua liberação, mês a mês, limitando-se ao mês de abril de 1990. Sem razão o requerente. Isso porque a devolução/recálculo deve recair sobre os valores pagos e atingidos pelo Plano Collor, o que não ocorreu quando do pagamento da primeira parcela. Diferentemente do que pretende o requerente, não se pode considerar o valor total da cédula, mas tão somente os valores pagos atingidos pelos expurgos, os quais, estes sim, merecem entrar nas contas, pois abrangidos pela diferença de índices decorrentes do plano econômico da época. Ademais, conforme esclarecido pela perita, ao inadmitir os cálculos pelas amortizações posteriores a abril de 1990, tais amortizações observariam o percentual de 84,32% em março de 1990 (aplicada em abril de 1990) o que implicaria um efeito cascata nos demais meses até se chegar a data efetiva de cada amortização (débito do pagamento) e não simplesmente sobre o valor total do título, com incidência da diferença mês a mês, até abril de 1990, de modo a violar os princípios contábeis da competência e da continuidade. Assim, rejeito a impugnação apresentada. Por fim, observo que não há qualquer inconsistência no laudo pericial quanto aos quesitos apresentados pelas partes, os quais foram devidamente respondidos pela expert. Conclusão Ante o exposto, HOMOLOGO o laudo pericial id 139331178, para DECLARAR LIQUIDADO o título e FIXAR como valor devido a quantia de R$ 61.569,16 pela devolução da diferença expurgada referente à cédula de crédito rural indicadas na inicial, nos termos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1 e Recurso Especial no 1.319.232/DF. Por conseguinte, DECRETO EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO. Custas desta fase pelo requerido. Sem condenação em honorários sucumbenciais, eis que se trata de mera fase integrante da sentença. Expeça-se alvará dos honorários periciais, se o caso. Transitada em julgado, em não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Publique-se e intimem-se. Defende que houve excesso nos cálculos, tendo em vista que restou demonstrado que todas as poupanças receberam atualização, em abril/90, de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), índice efetivo da inflação em março/1990, conforme Resolução FIBGE no06/90, publicada no D.O.U. de 03/04/1990, o que ensejou o Comunicado BACEN no 2067, de 30/03/90. Afirma ser plenamente legal a atualização do saldo devedor em discussão pelo índice atacado. Aduz que os juros moratórios são devidos em razão de a parte Impugnante ter sido constituída em mora com a citação pela parte Agravada na presente ação de liquidação e/ou cumprimento da sentença coletiva. Afirma que o equívoco cometido pela perita foi em desconsiderar como marco inicial dos juros de mora a data da citação do Banco no processo em epígrafe, isto é, 03/06/2022, majorando indevidamente o valor da condenação. Por fim, cita dispositivos atinentes às questões apresentadas, e colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para obstar o prosseguimento do processo até ulterior julgamento de mérito do agravo de instrumento. No mérito, pugna pela “reforma integral da decisão agravada, para reduzir a multa astreintes para valor proporcional e razoável”. Preparo no Id. 43359853 e Id. 43359855. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, parágrafo único, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal está prevista nos arts. 995, parágrafo único e 1.019, I, in fine, do CPC, desde que existam elementos que evidenciem a probabilidade do direito (provimento do recurso) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC), o que, em um juízo de cognição sumária, entendo que estão presentes. A questão levantada pelo requerido/agravante deve ser avaliada adequadamente, por ocasião do julgamento de mérito, observando-se a documentação juntada aos autos e, após o necessário contraditório. Contudo, o risco de dano está presente, pois, compulsando a decisão agravada, verifica-se que o juízo de origem homologou os cálculos apresentados pelo expert e decretou a extinção da fase de liquidação. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão, tem a aptidão de causar prejuízos à parte ré/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Ademais, entendo que a discussão a respeito do excesso de execução e dos índices de juros deve passar por uma análise mais aprofundada dos argumentos, motivo pelo qual, por cautela, deve ser suspenso o curso do feito na origem. Diante destas considerações iniciais, DEFIRO a medida liminar tão somente para sobrestar o andamento dos autos na origem até o julgamento do mérito deste Agravo de Instrumento, momento em que o colegiado irá analisar com maior profundidade os argumentos lançados neste recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora